Tribunal: TJBA
Processo: 8070616-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070616-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ MAURI DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que, nos autos de Ação Revisional de Contrato, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, sob o fundamento de que a matéria em discussão era exclusivamente de direito e poderia ser analisada a partir dos documentos já acostados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de realização de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário para a aferição de eventual abusividade nas cláusulas contratuais e encargos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário final das provas e tem a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 370, 371 e 355 do Código de Processo Civil.

4. A revisão de cláusulas contratuais e a análise de encargos financeiros podem ser realizadas a partir da interpretação da legislação aplicável e dos documentos já constantes nos autos, sem necessidade de prova pericial contábil.

5. A perícia contábil é prescindível quando a controvérsia se limita à verificação de legalidade de cláusulas contratuais e encargos financeiros, sendo suficiente a análise documental e jurídica da relação contratual.

6. O indeferimento de prova pericial, quando devidamente fundamentado e baseado na suficiência probatória já existente nos autos, não configura cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reconhece a desnecessidade de perícia contábil em ações revisionais quando os elementos dos autos permitem a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070616-09.2024.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante

LUIZ MAURI DE JESUS ALMEIDA

e Agravad
o

BANCO PAN S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente